Tribunal: STF
Processo: ARE 1383798
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "MANDADO DE SEGURANÇA – MUNICÍPIO DE BRUSQUE – CONTRATAÇÃO DE CELETISTA ('AUXILIAR DE SERVIÇOS') – CUMPRIMENTO DO CRITÉRIO TEMPORAL DO ART. 19 DO ADCT – ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA CONFERIDA, NO ENTANTO, QUANTO A CARGO DE "FISCAL DE TRIBUTOSMUNICIPAIS" – INCONSTITUCIONALIDADE – TRANSPOSIÇÃO INADMISSÍVEL – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.



    1. O impetrante foi estabilizado na função de 'fiscal de tributos' mediante ato da Administração Municipal e o Instituto de Previdência, no ato de concessão de aposentadoria, limitou seus proventos para patamar não superior ao vencimento inicial da carreira. Diante da insurgência do servidor no sentido de que faria jus a proventos integrais, a autarquia agora acena para um erro administrativo: a estabilização excepcional apenas concerne à função de 'auxiliar de serviços', sendo o cálculo da aposentadoria de todo equivocado. 



    Soa indiferente, a partir daí, a declaração de inconstitucionalidade do ato administrativo de estabilização, pois não tocava ao administrador dar tamanha amplitude à norma constitucional. A impossibilidade material de que o servidor fosse aposentado no cargo de 'fiscal de tributos', ademais, fica clara pela falta de cumprimento do critério temporal (só atingido quanto a cargo menor). Os atos subsequentes que levaram o enquadramento a cargo de nível superior identicamente revelam as sucessivas irregularidades praticadas no âmbito municipal.Pedido veiculado do mandado de segurança prejudicado.



    2. Há que se ter em mente que a Administração Pública dispõe da autotutela; havendo vício, o ato pode ser desfeito (Súmula 473 do STF). Mesmo que a providência se sujeite a conjecturáveis limites, não possui relação de prejudicialidade quanto a uma possível expectativa criada no particular. Por isso, não há sentido em se falar de 'vedação de comportamento contraditório' em face da atividade administrativa, pois, estando ela vinculada ao interesse público, não se rivaliza com o intuito de meramente lhe impor um obstáculo egoístico.



    Estando em voga ainda direitos individuais, a regra é mitigada apenas para estabelecer ao Poder Público parâmetros de exercício (STF, RE 158543, Rel. Marco Aurélio).



    3. Ao réu não é permitido apresentar oposição apenas dentro do campo de delimitação feito pelo autor, pois lhe é dado tanto negar o direito afirmado, como apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos (art. 336 do CPC). Pode, inclusive, propor outro enquadramento jurídico, sem que fique vinculado ao debate estritamente iniciado pelo postulante.



    Trata-se de uma garantia da ampla defesa (art. 5º, inc. LV, CF).



    4. Recurso e remessas providos para julgar improcedente o pedido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, 19 do ADCT da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    O que está muito claro, e não tem razão alguma para ser ignorado, é a de que a tese do postulante a respeito da 'flagrante violação ao princípio da legalidade, porquanto a legislação municipal previdenciária não faz qualquer distinção, ou cria regra específica, quanto à aposentadoria de servidores estabilizados e não efetivos', esbarra na impossibilidade material de que fosse aposentado no cargo de 'fiscal de tributos' para o qual não cumpriu os requisitos do art. 19 do ADCT. Além do mais, a distinção entre esses servidores, vinculados a regimes diferentes, foi realizada pela ADI 2001.019524-0 deste Tribunal de Justiça, precedente citado pelo apelante e no qual se definiu que tais agentes públicos não eram equiparáveis em direitos funcionais (em análise que fez do Estatuto dos Servidores do Município de Brusque: Lei 1.898/1994).



    Seja como for, todos esses aspectos reverberam sobre a pretensão veiculada neste mandado de segurança, tornando o pedido prejudicado."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente